Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. APELANTE QUE RESIDIA NO EXTERIOR NA DATA DA CITAÇÃO. INVALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. A citação é pressuposto processual indispensável para a validade do processo, devendo respeitar os requisitos legais estabelecidos no CPC.
2. Constatado que a citação foi realizada em endereço desatualizado e que a apelante não residia no local indicado, configura-se a nulidade do ato citatório.
3. Em razão da nulidade da citação, todos os atos subsequentes, inclusive a sentença proferida à revelia, são nulos, nos termos do art. 281 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova abertura de prazo para apresentação de defesa pela ré.